Tribunal: TJSP
Processo: 1011902-09.2019.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à questão do rol de cobertura assistencial obrigatória – Desnecessidade de integração do acórdão – Decisão colegiada clara e fundamentadamente indeferiu a produção de prova, julgando o mérito recursal com base nos elementos de convicção amealhados aos autos – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011902-09.2019.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é
embargada CINTIA MARIA FRANÇA CELESTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011902-09.2019.8.26.0020/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34738
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1011902-09.2019.8.26.0020/50000
COMARCA: São Paulo
EMBARGANTE:
Central
Nacional
Unimed

Cooperativa
Central
EMBARGADA: Cintia Maria França Celestino
JUÍZA: Sabrina Salvadori Sandy
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
quanto à questão do rol de cobertura assistencial obrigatória
Desnecessidade de integração do acórdão
Decisão
colegiada clara e fundamentadamente indeferiu a produção
de prova, julgando o mérito recursal com base nos
elementos
de
convicção
amealhados
aos
autos

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 181/187 (autos principais).
Sustenta a embargante, em síntese, que a decisão
colegiada é omissa quanto à alegação de que o artigo 4o, III, da Lei n.
9.961/2000 define que o rol de cobertura assistencial obrigatória está
inserido no âmbito da discricionariedade técnica da agência reguladora.
Aduz que é necessária a manifestação expressa sobre o dispositivo
citado. Requer, então, que o vício apontado seja sanado. Prequestiona a
matéria alteada.
Os autos vieram-me conclusos em 16.10.2020 (fls.
01/08 autos em apenso). Estudo e voto finalizados em 05.11.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.
Não assiste razão à embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011902-09.2019.8.26.0020/50000 -Voto no
3
Assentou o acórdão vergastado:

“É de se ressaltar, ainda, que o rol de coberturas
obrigatórias da ANS se refere a coberturas mínimas,
funcionando apenas como orientador das prestadoras de
serviços de saúde.

Não se aplica, por conseguinte, na espécie, o
entendimento, não vinculante, nem ainda definitivo, assentado
no Recurso Especial n. 1.733.013/PR pela Quarta Turma do
Superior Tribunal de Justiça.

Por
outro
lado,
um
catálogo
de
natureza
administrativa, como o rol de procedimentos da ANS, ou
manual do usuário, ou mesmo o contrato, não tem como
contemplar todos os avanços da ciência, muito menos esgotar
todas as moléstias, todos os métodos de tratamentos, exames,
medicamentos ou meios curativos que possam ser usados com
base científica.

Assim, limitar a atuação dos profissionais da medicina
às indicações de natureza administrativa da ANS, bem como
impedir o acesso de beneficiários de plano de saúde a
tratamentos obtidos com os avanços da medicina e
recomendados por médicos especialistas, seria tornar o
contrato totalmente inócuo, uma vez que as pessoas contratam
plano de saúde ou seguro-saúde a fim de terem assistência
médica e tratamento e de se verem amparados na proteção de
sua saúde e vida.

Por isso não é demais lembrar que o contrato
entabulado
entre
as
partes,
tratando-se
de
direitos
fundamentais da pessoa humana, não pode ficar adstrito às
regras normais dos contratos de natureza civil ou comercial. A
saúde e a vida das pessoas são bens jurídicos que não podem
ser relegados ao segundo plano, em virtude de questões
econômicas” (fls. 184/185).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011902-09.2019.8.26.0020/50000 -Voto no
4
De ver-se que o acórdão, clara e motivadamente,
resolveu a questão relativa ao rol de cobertura assistencial obrigatória.
Nada, portanto, a integrar ao julgado.
Na realidade, irresignada com o resultado do
julgamento do recurso, busca a embargante a modificação do decidido,
o que, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, desborda dos
estreitos limites dos embargos de declaração.
Por último, lembre-se que o artigo 1.025 do Código
de Processo Civil estabelece que se consideram “incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”, de forma que, não
reconhecido o vício suscitado, desnecessária qualquer ponderação sobre
os dispositivos veiculados nos embargos.
Diante dessas considerações, REJEITO os embargos
de declaração.
MIGUEL BRANDI
Relator